Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600379-35.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LUIZ DICESAR GIACOMITTI
Órgão julgador: RECORRENTE: LUIZ DICESAR GIACOMITTI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600379-35.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 23/10/2020
Processo referência: 0600379-35.2020.6.16.0195
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600379-
35.2020.6.16.0195, (DRAP nº 0600376-80.2020.6.16.0195) que indeferiu o pedido de candidatura de
Luiz Dicesar Giacomitti, para concorrer ao cargo de vereador, (indeferimento do registro do
candidato, concorrendo pelo Partido Patriota, no município de Campina Grande do Sul -PR, sob o
número 51115, com o nome de urna Luiz Giacomitti, vez que analisando o registro do sistema ELO
e sentença que o próprio candidato juntou aos autos, verifica-se que ele está incurso na situação
de inelegibilidade prevista no art. 1º, inc. I, alinea "e", item "9" da Lei Complementar 64/90, uma vez
que registra condenação com trânsito em julgado nos autos de Ação Penal 2002.356-1 e o término
do cumprimento da pena e consequente extinção da punibilidade ocorreu apenas em 15/01/2013,
logo, em período inferior a oito anos). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUIZ DICESAR GIACOMITTI (RECORRENTE)
ERICO BECKER NETO (ADVOGADO)
PAULO EDUARDO GOMES DE SOUZA (ADVOGADO)
ADRIANO CLEVER SGANZERLA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18468
166
10/11/2020 18:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.904

RECURSO ELEITORAL 0600379-35.2020.6.16.0195 – Campina Grande do Sul – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: LUIZ DICESAR GIACOMITTI
- OAB/PR70678
ADVOGADO: ERICO BECKER NETO
- OAB/PR8556700A
ADVOGADO: PAULO EDUARDO GOMES DE SOUZA
- OAB/PR0083916
ADVOGADO: ADRIANO CLEVER SGANZERLA
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR.
IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA TRANSITADA
EM JULGADO. EXTINÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
INELEGIBILIDADE PREVISTA NA ALÍNEA "e" DO INCISO, I, DO ART. 1º,
DA LC Nº 64/1990. TRANSCURSO DO PRAZO DE INELEGIBILIDADE
INICIADO A PARTIR DA EXTINÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. A existência de sentença penal condenatória que versou sobre crime a
dignidade sexual, transitada em julgado, implica a inelegibilidade do
condenado até o transcurso de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena.
Prazo não decorrido.
2. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 18468166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:55:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018355016700000017869292
Número do documento: 20111018355016700000017869292

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LUIZ DICESAR GIACOMITTI em face da sentença proferida pelo
Juízo da 195ª Zona Eleitoral de Campina Grande do Sul (ID 12873166), pela qual foi indeferido seu pedido de Registro de
Candidatura em razão da existência de sentença penal condenatória, estando portanto inelegível, nos termos do art. 1º, inc. I,
alínea, “e”, 9, da Lei Complementar nº 64/90.
Em suas razões recursais o recorrente sustenta que já teria transcorrido o prazo de 8 (oito) anos desde o
trânsito em julgado da condenação criminal (17582716).
Os autos foram remetidos a este Tribunal.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso,
ratificando a manifestação do Ministério Público Eleitoral contida no ID 12873066.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Cuida-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura apresentado pelo Partido
– PATRIOTA em favor de LUIZ DICEZAR GIACOMOTTI, pretenso candidato ao cargo de vereador no
município de Campina Grande do Sul/PR.
Ao realizar o processamento do RRC foi constatado pelo cartório eleitoral a existência de
inelegibilidade nos termos do art. 1º, letra “e” n. 9, da Lei Complementar n. 64/90, consistente em
condenação criminal, pela pratica do delito previsto no art. 229 do Código Penal.
O Ministério Público Eleitoral aduz que o pretenso candidato fora condenado pelo delito
previsto no art. 229 do Código Penal, e teve como reconhecida a extinção da punibilidade em
por
15.01.2013
força do decurso de prazo de prova, sem que houvesse suspensão ou regressão de regime. O delito
praticado pelo mesmo é classificado como crime contra a dignidade sexual, denominação dada pela Lei
Federal n° 12.015/2009, donde a incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, letra “e”, n. 9 da
lei Complementar n. 64/90. Ao final, considerando que ainda não decorreram os 8 (oito) anos da extinção da
pena, pugnou pelo indeferimento do registro de candidatura de LUIZ DICESAR GIACOMITTI (ID 12873066).
Na sentença, prolatada pela d. juíza da 195ª Zona Eleitoral de Campina Grande do Sul, o
requerimento do registro de candidatura do recorrente foi indeferido, em razão da existência de sentença
penal condenatória por delito contra a dignidade sexual, sem o total decurso do prazo relativo aos 8 anos
contados a partir da extinção da pena (ID 12873166).
Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso alegando que o trânsito em julgado da
sentença deu-se 26.06.2008, pelo que já teria decorrido o prazo de 08 (oito) anos previsto letra “e” do inciso I
do art. 1º da Lei 64/90.Traz julgado do TRE – RO.
Num. 18468166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:55:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018355016700000017869292
Número do documento: 20111018355016700000017869292

Não assiste razão ao recorrente.
O dispositivo legal em comento prevê expressamente que o decurso do prazo dos 8 (oito)
anos conta-se a partir do cumprimento da pena:
“Art. 1º São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
(...).
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por
órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito)
, pelos crimes:
anos após o cumprimento da pena
(...).
9. contra a vida e
; e (...).”
a dignidade sexual

No caso dos autos, a extinção da punibilidade ocorreu em
de sorte que o
15.01.2013,
recorrente está inelegível até 13.01.2021.
No que se refere ao julgado trazido pelo recorrente, em que busca sustentação ao seu
entendimento de que o prazo seria contado do trânsito em julgado da sentença, observo que em verdade o
julgado refere-se à aplicação da letra “ ” do dispositivo em comento, que trata dos “
d
que tenham contra sua
pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, para
eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 (oito)
”. Não é o caso dos autos.
anos seguintes
Por derradeiro, impõe destacar, que, conforme registrado pelo Ministério Público Eleitoral,
relativamente à incidência das alterações oriundas da Lei Complementar nº 135, de 2010, a crimes
praticados em data anterior à promulgação do referido ato normativo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar
as Ações Declaratórias de Constitucionalidade nºs 29 e 30, e a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
4.578, entendeu ser possível, não atingindo a coisa julgada nem o princípio da irretroatividade da lei pena, in
:
verbis
AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE EM JULGAMENTO CONJUNTO. LEI
COMPLEMENTAR Nº 135/10. HIPÓTESES DE INELEGIBILIDADE. ART. 14,
§ 9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MORALIDADE PARA O EXERCÍCIO
DE MANDATOS ELETIVOS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À
IRRETROATIVIDADE DAS LEIS: AGRAVAMENTO DO REGIME JURÍDICO
ELEITORAL. ILEGITIMIDADE DA EXPECTATIVA DO INDIVÍDUO
ENQUADRADO NAS HIPÓTESES LEGAIS DE INELEGIBILIDADE.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL): EXEGESE ANÁLOGA À REDUÇÃO TELEOLÓGICA, PARA
LIMITAR SUA APLICABILIDADE AOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO
PENAL. ATENDIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO:
Num. 18468166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:55:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018355016700000017869292
Número do documento: 20111018355016700000017869292

FIDELIDADE POLÍTICA AOS CIDADÃOS. VIDA PREGRESSA: CONCEITO
JURÍDICO INDETERMINADO. PRESTÍGIO DA SOLUÇÃO LEGISLATIVA
NO PREENCHIMENTO DO CONCEITO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI.
AFASTAMENTO DE SUA INCIDÊNCIA PARA AS ELEIÇÕES JÁ
OCORRIDAS EM 2010 E AS ANTERIORES, BEM COMO E PARA OS
MANDATOS EM CURSO. 1. A elegibilidade é a adequação do indivíduo ao regime
jurídico - constitucional e legal complementar - do processo eleitoral, razão pela qual a
aplicação da Lei Complementar nº 135/10 com a consideração de fatos anteriores não
pode ser capitulada na retroatividade vedada pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição,
mercê de incabível a invocação de direito adquirido ou de autoridade da coisa julgada
(que opera sob o pálio da cláusula rebus sic stantibus) anteriormente ao pleito em
oposição ao diploma legal retromencionado; subjaz a mera adequação ao sistema
normativo pretérito (expectativa de direito). 2. A razoabilidade da expectativa de um
indivíduo de concorrer a cargo público eletivo, à luz da exigência constitucional de
moralidade para o exercício do mandato (art. 14, § 9º), resta afastada em face da
condenação prolatada em segunda instância ou por um colegiado no exercício da
competência de foro por prerrogativa de função, da rejeição de contas públicas, da perda
de cargo público ou do impedimento do exercício de profissão por violação de dever
ético-profissional. 3. A presunção de inocência consagrada no art. 5º, LVII, da
Constituição Federal deve ser reconhecida como uma regra e interpretada com o recurso
da metodologia análoga a uma redução teleológica, que reaproxime o enunciado
normativo da sua própria literalidade, de modo a reconduzi-la aos efeitos próprios da
condenação criminal (que podem incluir a perda ou a suspensão de direitos políticos,
mas não a inelegibilidade), sob pena de frustrar o propósito moralizante do art. 14, § 9º,
da Constituição Federal. 4. Não é violado pela Lei Complementar nº 135/10 o princípio
constitucional da vedação de retrocesso, posto não vislumbrado o pressuposto de sua
aplicabilidade concernente na existência de consenso básico, que tenha inserido na
consciência jurídica geral a extensão da presunção de inocência para o âmbito eleitoral.
5. O direito político passivo (ius honorum) é possível de ser restringido pela lei, nas
hipóteses que, in casu, não podem ser consideradas arbitrárias, porquanto se adequam à
exigência constitucional da razoabilidade, revelando elevadíssima carga de
reprovabilidade social, sob os enfoques da violação à moralidade ou denotativos de
improbidade, de abuso de poder econômico ou de poder político. 6. O princípio da
proporcionalidade resta prestigiado pela Lei Complementar nº 135/10, na medida em
que: (i) atende aos fins moralizadores a que se destina; (ii) estabelece requisitos
qualificados de inelegibilidade e (iii) impõe sacrifício à liberdade individual de
candidatar-se a cargo público eletivo que não supera os benefícios socialmente
desejados em termos de moralidade e probidade para o exercício de referido munus
publico. 7. O exercício do ius honorum (direito de concorrer a cargos eletivos), em um
juízo de ponderação no caso das inelegibilidades previstas na Lei Complementar nº
135/10, opõe-se à própria democracia, que pressupõe a fidelidade política da atuação
dos representantes populares. 8. A Lei Complementar nº 135/10 também não fere o
núcleo essencial dos direitos políticos, na medida em que estabelece restrições
temporárias aos direitos políticos passivos, sem prejuízo das situações políticas ativas. 9.
O cognominado desacordo moral razoável impõe o prestígio da manifestação legítima
do legislador democraticamente eleito acerca do conceito jurídico indeterminado de vida
pregressa, constante do art. 14, § 9.º, da Constituição Federal. 10. O abuso de direito à
renúncia é gerador de inelegibilidade dos detentores de mandato eletivo que
renunciarem aos seus cargos, posto hipótese em perfeita compatibilidade com a
repressão, constante do ordenamento jurídico brasileiro (v.g., o art. 55, § 4º, da
Constituição Federal e o art. 187 do Código Civil), ao exercício de direito em manifesta
transposição dos limites da boa-fé. 11. A inelegibilidade tem as suas causas previstas
nos §§ 4º a 9º do art. 14 da Carta Magna de 1988, que se traduzem em condições
objetivas cuja verificação impede o indivíduo de concorrer a cargos eletivos ou, acaso
eleito, de os exercer, e não se confunde com a suspensão ou perda dos direitos políticos,
cujas hipóteses são previstas no art. 15 da Constituição da República, e que importa
restrição não apenas ao direito de concorrer a cargos eletivos (ius honorum), mas
Num. 18468166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:55:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018355016700000017869292
Número do documento: 20111018355016700000017869292

também ao direito de voto (ius sufragii). Por essa razão, não há inconstitucionalidade na
cumulação entre a inelegibilidade e a suspensão de direitos políticos. 12. A extensão da
inelegibilidade por oito anos após o cumprimento da pena, admissível à luz da disciplina
legal anterior, viola a proporcionalidade numa sistemática em que a interdição política
se põe já antes do trânsito em julgado, cumprindo, mediante interpretação conforme a
Constituição, deduzir do prazo posterior ao cumprimento da pena o período de
inelegibilidade decorrido entre a condenação e o trânsito em julgado. 13. Ação direta de
inconstitucionalidade cujo pedido se julga improcedente. Ações declaratórias de
constitucionalidade cujos pedidos se julgam procedentes, mediante a declaração de
constitucionalidade das hipóteses de inelegibilidade instituídas pelas alíneas "c", "d",
"f", "g", "h", "j", "m", "n", "o", "p" e "q" do art. 1º, inciso I, da Lei Complementar nº
64/90, introduzidas pela Lei Complementar nº 135/10, vencido o Relator em parte
mínima, naquilo em que, em interpretação conforme a Constituição, admitia a
subtração, do prazo de 8 (oito) anos de inelegibilidade posteriores ao cumprimento da
pena, do prazo de inelegibilidade decorrido entre a condenação e o seu trânsito em
julgado. 14. Inaplicabilidade das hipóteses de inelegibilidade às eleições de 2010 e
anteriores, bem como para os mandatos em curso, à luz do disposto no art. 16 da
Constituição. Precedente: RE 633.703, Rel. Min. GILMAR MENDES (repercussão
geral)”. (ADC 29, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 16/02/2012,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 28-06-2012 PUBLIC 29-06-2012 RTJ
VOL-00221-01 PP-00011)

Por todas as razões expostas, sendo certa a inelegibilidade do pretenso candidato, é de se
manter a sentença que indeferiu o registro de candidatura do recorrente.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600379-35.2020.6.16.0195 - Campina Grande do Sul - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: LUIZ DICESAR GIACOMITTI -
Advogados do(a) RECORRENTE: ERICO BECKER NETO - PR70678, PAULO EDUARDO GOMES
DE SOUZA - PR8556700A, ADRIANO CLEVER SGANZERLA - PR0083916 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 18468166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:55:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018355016700000017869292
Número do documento: 20111018355016700000017869292

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.
Num. 18468166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:55:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018355016700000017869292
Número do documento: 20111018355016700000017869292